Tribunal: TJMT
Processo: 1024045-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024045-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (ADVOGADO), CRISTIAN CORDEIRO PRATA - CPF: 887.399.612-49 (PACIENTE), JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA - CPF: 940.833.552-04 (PACIENTE), juizo da 5º vara criminal de cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA - CPF: 940.833.552-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON ANGELO VOBETO - CPF: 783.402.761-15 (VÍTIMA), JUSSARA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 651.735.891-91 (VÍTIMA), MARCONDES AUGUSTO VIANA - CPF: 024.695.711-54 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER - CPF: 057.174.971-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO, ROUBO QUALIFICADO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17, DA LEI Nº. 10.826/2003, ART. 288 E ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP] – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRIMEIRO PACIENTE
–
1.

NEGATIVA DE AUTORIA– DESCONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PARA O COMETIMENTO DE CRIMES – TESE DE ALUGUEL A TERCEIRA PESSOA COMO FATOR APTO A DESCARACTERIZAR A REALIDADE DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – ABSOLUTA AUSÊNCIA PROBATÓRIA NESSE SENTIDO – SEGUNDO PACIENTE – TESES DE DESCONHECIMENTO

DE QUE A
ARMA DE FOGO

SERIA FRUTO OU UTILIZADA EM CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE

–

MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE PROVAS

– INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT –
2.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E REALIDADE DELITIVA – EVIDENCIAÇÃO –

RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA–
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, COMO ARGUMENTO QUE AFASTA OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

NÃO CONFIGURADO – CRITÉRIO TEMPORAL SUBJETIVO QUE NÃO SE BALIZA POR MEDIDAS EXCLUSIVAMENTE ARITMÉTICAS, MAS PELA AFERIÇÃO REALIZADA PELO JULGADOR, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OFENSA NÃO EVIDENCIADA – PLURALIDADE DE RÉUS NA AÇÃO PENAL CORRELATA QUE DEMANDOU INVESTIGAÇÕES APROFUNDADAS –

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL N. 2023.13.70860 (ID 152338167 – FLS. 275/288) E RELATÓRIO TÉCNICO N. 2024.13.15988 (ID 152338168) –

MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE

UTILIZADA NOS SUPOSTOS CRIMES LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO PACIENTE E, ENCONTRO DE ARMA DE FOGO, EM TESE, NA RESIDÊNCIA DO SEGUNDO – BENEFICIÁRIOS QUE SUPOSTAMENTE APRESENTAM ESTREITA RELAÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS –
4.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] –
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

No caso, inexiste carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e a manteve, porquanto pautada em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

[...] Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). [...] (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) (N.U 1013069-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado

com fulcro no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de

CRISTIAN CORDEIRO PRATA e JOSÉ AUGUSTO CORDEIRO PRATA, qualificados, que nos autos Ação Penal nº 1012670-07.2024.8.11.0042, alegam a ocorrência de constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Os pacientes foram presos preventivamente em 05.07.2024, por suposta incursão nos delitos dos art. 17, da lei nº. 10.826/2003, art. 288 e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal. Oportunidade que, em 02.08.2024 foi

indeferido o pedido de revogação da prisão, restando inalterados os motivos ensejadores do decreto cautelar.

Sustenta as seguintes teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos pressupostos da prisão preventiva, 3) ofensa ao princípio da contemporaneidade

entre o suposto fato e a prisão dos pacientes, 4) predicados pessoais e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Consigna que, segundo apontado na ação: “...
a conduta do paciente Cristian seria o responsável por coletar as armas de fogo roubadas pelo coautor Paulo Henrique, e conseguir localizar terceiro para efetuar o reparo dos artefatos bélicos, além de também negociá-los com compradores. Já, a conduta do paciente JOSE AUGUSTO seria o responsável por fornecer sua motocicleta Honda/cg 160 Fan, cor vermelha, placa RAL 5G95, como apoio para o coautor PAULO HENRIQUE consumar os crimes patrimoniais em desfavor de vítimas vigilantes; bem como negociava com terceiros a venda das armas de fogo subtraídas
.”(Sic.)

Sobreleva que o paciente José Augusto é irmão do beneficiário Cristian que é proprietário de uma loja de motos e que, na ocasião em questão: “...
a moto se encontrava alugada a terceira pessoa que o paciente estava precisando de dinheiro e então alugou a moto a terceiro, que desconhece o fato da moto ser objeto de uso para os crimes em comento, que momento algum participou ou concorreu para os delitos acima elencados.
”(Sic)

Declina, que as supostas armas das quais se intermediou a venda e concerto pelos requerentes nada tem a ver com o grave crime investigado nos autos nº 1007341- 48.2023.8.11.0042 praticado por Paulo Henrique Correa Shneiker, sendo que, o requerente sequer conhece o terceiro envolvido.

Explicita ainda, que: “...
os requisitos para decretação da prisão preventiva não se encontram presentes no caso em comento, sendo portanto, uma medida extrema que só deve ser aplicada quando justificada pela ausência de alternativas menos gravosas ao direito de liberdade dos investigado
s.”(Sic.)

Ressalta também:“...
que nunca houve ciência pelo paciente de que a referida arma seria fruto ou utilizada em crimes. Não se nota liame subjetivo pelos indivíduos para prática de delitos. Ademais, quanto aos pacientes, resta claro que nunca houve ciência de sua parte que os artefatos eram provenientes de crimes
.”(Sic.)

Sustenta a ausência de contemporaneidade, argumentando que: “
numa investigação que durou mais de 365 dias não se apurou qualquer outro crime ou fatos mais graves que pudessem afirmar que haveria risco da ordem pública com a reiteração criminosa dos requerentes. E, ainda que se admita que o crime de associação criminosa seja de natureza permanente, destaca-se, que a última prática delituosa, em tese, aconteceu há mais de um ano
.”(Sic.)

Pede que seja concedida a ordem a fim de ser revogada a prisão preventiva dos pacientes, com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 235754194 a 2335757651)

Ante a ausência da juntada da decisão a que se insurge o beneficiário, a liminar foi indeferida (Id.236719175).

As informações foram prestadas, devidamente acompanhadas das decisões prolatadas na vertida ação penal (Id.83063995, 83063996, 83063997, 83063998)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela
denegação da ordem
, no parecer assim sintetizado: (Id.240186189)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO, ROUBO QUALIFICADO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA - PROBABILIDADE REAL E EFETIVA DE CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE DELITOS GRAVES - A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NOS CRIMES SUPRAMENCIONADOS CONSTITUEM O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, EXIGINDO EXAME DA PROVA DOS FATOS, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de

CRISTIAN CORDEIRO PRATA e JOSÉ AUGUSTO CORDEIRO PRATA, qualificados, contra ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

1. DA NEGATIVA DE AUTORIA

Acerca da tese da negativa de autoria, fulcrado no argumento de que o paciente JOSÉ AUGUSTO é irmão do beneficiário CRISTIAN que é proprietário de um comércio de motos e que: “
na ocasião a moto se encontrava alugada a terceira pessoa que o paciente estava precisando de dinheiro e então alugou a moto a terceiro, que desconhece o fato da moto ser objeto de uso para os crimes em comento, que momento algum participou ou concorreu para os delitos acima elencados
.”(Sic.)

Ressalto, que
a impetração não traz qualquer prova nesse sentido.

Consoante a tese de que “
nunca houve ciência pelo paciente de que a referida arma seria fruto ou utilizada em crimes
”(Sic.).

Registro, que o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Nesse sentido, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

2. DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Para a melhor analise acerca da tese de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em
11/06/2024
: (Id.238633672)

“Vistos. Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO e AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS formulada pelo D. Delegado de Polícia Judiciária Civil Romildo Nogueira da Fonseca Junior, no interesse das investigações em curso no Inquérito Policial nº 212.4.2024.8493 – I.P. 122/2024, objetivando (ID 152338143):

1) a segregação cautelar de ATILO ROBERTO SILVA LEMES, CRISTIAN CORDEIRO PRATA e JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA, pela incursão, em tese, nos crimes de COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ROUBO MAJORADO, previstos no art. 17 da lei n. 10.826/2003, art. 288 e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal; e 2) expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais vinculados aos representados e autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos em posse dos representados ou nos imóveis alvos.

O pedido veio instruído com cópia do Inquérito Policial nº 212.4.2024.8493 – I.P. 122/2024 (ID152338167), Relatório Técnico nº 2024.13.15988 (ID 152338168) e Relatório de Investigação nº 2024.13.36460 (ID 152338169). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favorável ao integral deferimento das medidas vindicadas pela Autoridade Policial (ID ́s 144286215 e 149467027). Vieram conclusos os autos para deliberação. É o relatório. DECIDO.

De proêmio, por economia processual, com a finalidade de contextualizar a fundamentação a ser explanada sequencialmente, transcrevo excertos da cota ministerial de ID 152945058, a qual sintetizou o introito fático e a dinâmica das investigações, a partir da representação e anexos que a instruíram:

“[...] A presente representação criminal é decorrente de inquérito policial que visa apurar a prática dos crimes de Comércio ilegal de arma de fogo, Associação criminosa e Roubo majorado, conforme previsto no art. 17 da Lei Federal n.º 10.826/2003, art. 288 e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

Preliminarmente, verifica-se que fora instaurado o Inquérito Policial – I.P. 212.4.2024.8493, para apurar a eventual ocorrência dos crimes mencionados acima, supostamente praticados por PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER, ATÍLIO ROBERTO SILVA LEMES, CRISTIAN CORDEIRO PRATA, JOSÉ AUGUSTO CORDEIRO PRATA e outros suspeitos ainda não identificados.

A apuração dos crimes em questão adveio do caderno investigativo IP nº 212.4.2023.11190 (I.P. 183/2023) – PJE n.º 1007341- 48.2023.8.11.0042 – em que são apurados os crimes de roubo com resultado morte (art. 157 - §3º I, do Código Penal), roubo majorado em continuidade delitiva (art. 157, §2º-A, I c/c art. 71, ambos do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei Federal nº 10.826/03) e resistência (art. 329, do Código Penal), figurando como indiciado PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER.

Nesse contexto, urge evidenciar que a equipe da Polícia Judiciária Civil logrou êxito em identificar o suspeito PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER como autor de crime de Latrocínio, sendo que o mesmo não foi localizado em sua residência.

Em diligências ininterruptas, no dia 19/04/2023, os agentes prenderam em flagrante o suspeito, sendo dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de Roubo com resultado morte da vítima Helton Angelo Vobeto. Também foram apreendidos 6 (seis) aparelhos celulares, listados no Termo de Apreensão n.º 2023.16.152728.

Considerando que os aparelhos celulares poderiam conter dados que colaborassem na descoberta dos elementos de materialidade e autoria delitiva, foi realizado o pedido de AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS, visando obter autorização para acesso e extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos nos autos do caderno investigativo correlato (IP nº 1007341-48.2023.8.11.0042), para o avanço das investigações, eis que poderiam colaborar na descoberta dos elementos de materialidade e autoria delitiva, necessários para compreensão da dinâmica das ações criminosas em sua totalidade.

O d. Juízo deferiu o requerimento contido na representação formulada pela Autoridade Policial. Após isso, o Núcleo de Inteligência da PJCMT elaborou relatório técnico parcial n.º 2023.13.70860

Ato contínuo, como resultado da citada análise técnica dos relatórios de investigações produzidos, foi possível concluir que uma associação criminosa foi criada para o comércio ilegal de armas de fogo provenientes de crimes de roubos a vigilantes de empresas de segurança privada nesta capital, sendo que ao menos foram identificados 3 (três) crimes dessa natureza no Inquérito Policial 183/2023/DERFCUIABÁ, inclusive o crime de Roubo de arma de fogo com resultado morte da vítima Helton Angelo Vopeto, ocasião em que estava trabalhando como vigilante no SESI PAPA, localizado no bairro Morada do Ouro, nesta capital, no dia 08/04/2023.

Por conseguinte, a equipe de investigadores desta unidade Especializada elaborou o relatório n.º 2024.13.36460, informando que diligenciou a fim de localizar e identificar endereços atualizados dos suspeitos ATÍLIO ROBERTO SILVA LEMES, CRISTIAN CORDEIRO PRATA, JOSÉ AUGUSTO CORDEIRO PRATA.
[...]”.

Observa-se que os elementos informativos que subsidiaram a representação objeto deste Incidente Cautelar são provenientes da Medida Cautelar nº 1007080-83.2023.8.11.0042 que deferiu o AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS dos 06 (seis) aparelhos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante delito de PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER pela prática do crime de roubo com resultado morte da vítima Helton Angelo Vobeto (IP correlato nº 1007341- 48.2023.8.11.0042). Doravante, expendido o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela Autoridade Policial.

1) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de comércio ilegal de armas de fogo, roubo majorado e associação criminosa, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o fumus comissi delicti, encontra-se evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial, especialmente pelos seguintes relatórios:

Relatório Técnico Parcial n. 2023.13.70860 (ID 152338167 – Págs. 275/288), com a seguinte conclusão:

“[...] Face o exposto baseado no material analisado, podemos observar: que
JOSÉ AUGUSTO vulgo GUGU e PAULO HENRIQUE conversam sobre ferramentas. O referido termo é usado para fazer alusão a arma de fogo; que PAULO HENRIQUE teria outras armas de fogo para venda; que GUGU teria ao menos uma pessoa de sua confiança interessada em adquirir uma arma e que pagaria a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por ela; que PAULO declara ter vendido os dois (arma de fogo) por oito mil e que estava à espera de receber os valores; que GUGU fala sobre outro armamento de PAULO que estaria sendo consertado por um PM pai de um conhecido de seu irmão (CRISTIAN) e se poderia colocá-lo à venda; que referente a este último armamento que estaria no conserto, PAULO comenta que o venderia por cinco mil ou quatro mil e quinhentos reais pois este, segundo PAULO, não teria B.O nenhum; que GUGU e PAULO HENRIQUE conversam ainda sobre uma motocicleta que estariam a negociar; que PAULO encaminha para GUGU um áudio de um pretenso comprador reclamando da demora na entrega da arma que estaria no conserto, este comprador, segundo PAULO, estaria com um carro cheio de maconha e precisaria do ferro (arma de fogo) para prosseguir viagem; que PAULO declara que das duas armas que vendera teria recebido a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e que o comprador pagaria ainda mais R$5.000,00 cinco mil reais, perfazendo um total de R$8.000,00 (oito mil reais) pela venda das armas. Declarou ainda que assim que vendesse o outro armamento que estaria na posse do irmão de GUGU (CRISTIAN CORDEIRO PRATA), no conserto, fugiria de Cuiabá.
Tal temor possivelmente se justificaria pelo receio de ser preso, haja vista grande repercussão midiática acerca do crime praticado contra a vida do vigilante HELTON ANGELO VOLBETO, cuja autoria pesaria, em tese, sobre ele (PAULO) e as ininterruptas diligências investigatórias perpetradas pelas forças policiais com o objetivo de capturar o autor do fato. [...]”.

Relatório Técnico n. 2024.13.15988 (ID 152338168), com a seguinte conclusão:

“[...] 4. DA CONCLUSÃO Face o exposto, baseado no material ora analisado observamos: que em 07/02/2023 ÁTILA ROBERTO SILVA LEMES conversa com CRISTIAN CORDEIRO PRATA, utilizando o numeral (65) 99204-9579, tratam sobre o reparo de um objeto que conforme o evoluir das análises e pela dinâmica dos fatos, se formou a convicção de se tratar de ARMA DE FOGO; que ÁTILA informa a CRISTIAN que o valor deste reparo seria de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); que em 15/02/2023 ÁTILA fala para CRISTIAN que o serviço estaria pronto e o pagamento deveria ser feito em dinheiro em espécie, de modo que CRISTIAN faria um PIX para ÁTILA e este sacaria o valor e faria o repasse a CELSO que seria, em tese, a pessoa responsável pelo concerto/reparo de armas; nesse ponto cabe ressaltar que ÁTILA ROBERTO SILVA LEMES trabalharia, em tese, na CÂMARA DE VEREADORES
e seria o responsável por intermediar com terceiros o reparo dessa arma para CRISTIAN e que PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER seria o REAL PROPRIETÁRIO dessa arma e CRISTIAN CORDEIRO PRATA teria pegado as armas de PAULO prometendo a este conseguir alguém para efetuar o reparo nelas; que JOSÉ AUGUSTO CORDEIRO PRATA ou GUGU seria o proprietário da motocicleta HONDA FAN de cor VERMELHA utilizada por PAULO HENRIQUE na ocasião dos crimes e teria ciência da situação referente aos armamentos (CANETAS), manifestando inclusive intenção de apossar delas.
Cabe salientar nesse ponto que conforme registrado no B.O 2023.108266
foi encontrado na residência de JOSÉ AUGUSTO ou GUGU, um REVOLVER marca ROSSI com a numeração suprimida municiado com 05 (cinco) munições intactas além de mais 04 (quatro) munições avulsas
; que em 25/02/2023, CRISTIAN encaminha para ÁTILA fotos de um revólver. É possível visualizar que sua numeração se encontra suprimida; que em 21/03/2023, CRISTIAN em conversa com MARCO ANTONIO FISCHER ou VELHÃO, lhe envia fotos de um revólver que ofereceria pelo valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); MARCO afirma que conversaria primeiro com CELSO a respeito do concerto e quanto este cobraria para reparar o armamento para então prosseguir com a negociação; que em 06/04/2023 utilizando desta vez o numeral (65) 99357-4158, ÁTILA informa a CRISTIAN que não teria ido pegar o TREM (ARMA DE FOGO) com ele pois CELSO não estaria em casa naquele momento para efetuar o serviço; que nesse ponto CRISTIAN insiste que deixasse o TREM (ARMA DE FOGO) com CELSO mesmo, que inclusive entregasse ao filho dele se fosse o caso; cabe ressaltar que baseado no teor das conversações o objeto de que falam (TREM/ARMA DE FOGO) seria diverso do que fora tratado nas conversações de 07/02/2023; que em 12/04/2023 CRISTIAN fala para ÁTILA que pegue de volta o TREM (ARMA) pois PAULO estaria com pressa e cobrando CRISTIAN a respeito; que ÁTILA fala para CRISTIAN que pediria para ALEX, levar a arma até ele, já que ALEX estaria com CELSO àquele momento; nesse ponto ressaltamos que ALEX é um conhecido de ÁTILA e que seria, em tese, um POLICIAL MILITAR; que ÁTILA fala para CRISTIAN que ALEX levaria a arma para ele às 13h na Câmara de Vereadores e que CRISTIAN poderia passar lá às 15:30h para pegar com ele; que ainda em 12/04/2023 PAULO encaminha a CRISTIAN um áudio de uma pessoa a qual venderia a ferramenta (ARMA DE FOGO) e cobra de CRISTIAN rapidez; que CRISTIAN envia print de conversa com ÁTILA onde este afirma que por volta de 13:00H uma pessoa chamada ALEX, que seria, a princípio, POLICIAL que trabalha no PRIMEIRO BATALHÃO, lhe entregaria a suposta FERRAMENTA (ARMA DE FOGO) e então CRISTIAN poderia retirar com ele na CÂMARA DOS VEREADORES ou ele lhe entregaria às 15:30H; que em 12/04/2023, CRISTIAN fala para PAULO que A PEÇA (ARMA DE FOGO) já estaria com ele; que em 13/04/2023, PAULO envia uma pessoa pra pegar a arma com CRISTIAN.''

Depreende-se, portanto, da análise dos relatórios de investigação produzidos que foi instaurada uma associação criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo oriundas de crimes de roubo praticados em desfavor de vigilantes de empresas de segurança privada nesta urbe, cujos indícios de participação passíveis de extração dos aludidos relatórios aponto nesta oportunidade
, a saber:

ATILO ROBERTO SILVA LEMES – responsável por intermediar com terceiros o reparo das armas de fogo roubadas e repassar os pagamentos em espécie a CELSO, que realiza os referidos reparos;

CRISTIAN CORDEIRO PRATA – responsável por coletar as armas de fogo roubadas com PAULO e conseguir terceiro para efetuar o reparo dos artefatos bélicos, além de também negociá-los com alguns compradores;

JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA – responsável por fornecer sua motocicleta para PAULO perpetrar os roubos em desfavor dos vigilantes e também negociava a venda das armas de fogo (res furtivae).

De outro viés, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, o que efetivamente se materializou com a prisão em flagrante delito de
JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA aos 19.04.2023 (APF nº 1006824-43.2023.8.11.0042) pela prática do delito posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03),
ao passo que ATILO ROBERTO SILVA LEMES respondeu a Ação Penal nº 0013415-87.2013.8.11.0042 pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (extinta a punibilidade – operou-se a prescrição da pretensão punitiva), revelando, portanto, a conduta voltada à prática de crimes desta natureza e, por consectário, o risco da reiteração delitiva, justificando a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida, porquanto nenhuma medida cautelar diversa da prisão será capaz de cessar a atividade criminosa ora delineada.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos.

Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).”

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes em comento, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados - com exceção de CRISTIAN que possui apenas um TCO no JECRIM (Autos nº 0004863-97.2018.8.11.0062) pela prática de crimes de natureza diversa, tipificados nos arts. 311 do CTB e 330 do Código Penal, ao passo que, em relação a este último, foi extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição -, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado em linhas pretéritas.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Destaquei

Outrossim, importa consignar que o fato possuírem predicados subjetivos favoráveis, tais como, primariedade, endereço fixo e até ocupação aparentemente lícita, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a decretação de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, como assevera o Superior Tribunal de Justiça: as “condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Desta feita, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, vislumbro que está justificada a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]”.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ATILO ROBERTO SILVA LEMES – CPF nº 041.903.391-21, CRISTIAN CORDEIRO PRATA – CPF nº 887.399.612-49 e JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA – CPF nº 940.833.552-04.

Expeçam-se MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA.

Insiram-se os respectivos mandados de prisão, a serem expedidos, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT.

Ressalta-se que os mandados devem ser expedidos em separado da decisão judicial (inclusive sem a menção dos demais investigados), com o fim de que um suspeito não tenha ciência de toda a decisão judicial no momento do cumprimento do mandado avisando outros membros, prejudicando assim, as diligências, bem como que os mandados de prisões sejam marcados como sigilosos no BNMP, visando evitar eventual fuga tão logo tomem conhecimento da inclusão em tal sistema.

2) DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS.

Reza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”.

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres.

Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendose dos princípios da razoabilidade (Reasonableness) e proporcionalidade (Verhaltnismassigkeitsprinzip) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729)1 , e no caso versando, a interpretação conforme à constituição deve ser razoável para aplicá-los pro societate.

Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicílio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas. Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos.

Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal. Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elencam as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição.

Consoante delineou o Delegado subscritor, vislumbro que, a partir dos elementos probatórios colhidos, a pretensa medida é de extrema importância para o avanço das investigações, sobretudo para que sejam apreendidos objetos ilícitos ligados a pratica dos crimes em voga, bem como aqueles utilizados para tal desiderato, tais como aparelhos telefônicos, e ainda quaisquer outros elementos de convicção que permitam angariar mais informações a respeito do funcionamento da citada associação criminosa, estes aptos a corroborar com a hipótese criminal delineada na presente apuração.

No caso posto, consoante já expendido em linhas pretéritas no tópico 1 e em consonância ao parecer ministerial, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, pois restaram demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados em fundadas razões e no risco de desaparecimento ou ocultação da(s) pessoa(s) ou coisa(s) que interessam à prova das infrações penais, cuja pretensa medida, portanto, é necessária para viabilizar a apuração dos crimes de COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 17 da lei n. 10.826/2003), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ROUBO MAJORADO (arts. 288 e 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal), além de outros que eventualmente sejam apurados, sendo estritamente necessário o seu deferimento, buscando colher elementos probatórios para a elucidação dos crimes, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários aos crimes e avanço das investigações.

O artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2º do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1º.

Consta nos autos a identificação suficiente dos locais onde serão necessárias as diligências de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a Autoridade Policial descrito à fundada suspeita de prática delituosa nos imóveis representados.

Assim, considerando a fundada razão trazida à baila investigativa pela douta Autoridade Policial acerca das condutas delituosas já mencionadas, a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida.

Ademais disso, comporta acolhimento o pleito formulado pela Autoridade Policial para permitir ACESSO AOS DADOS E CONTEÚDOS ARMAZENADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS eventualmente apreendidos, porquanto, em crimes desta natureza, pode-se verificar que os envolvidos utilizam-se de aparelhos celulares para registro, coordenação e comunicação entre os integrantes da associação criminosa, além de realizar tratativas com eventuais compradores dos artefatos bélicos – como é o caso dos autos, conforme se depreende das mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE, tudo no intuito de alcançarem seus intentos criminosos, logo, é imprescindível e necessário o livre acesso aos referidos aparelhos para obtenção das informações nele armazenadas.

Por certo, objetos e documentos porventura apreendidos, aliados a apreensão aparelhos celulares, notebooks, desktops, pen-drives, e outros dispositivos eletrônicos armazenadores de informações dos investigados - nos quais possivelmente haverá informações de interesse à investigação -, bem como informações que permitirão a identificação de outros comparsas, além de outros elementos de convicção, estes certamente fortalecerão ainda mais a investigação reforçando o arcabouço probatório.

Sabe-se que os aparelhos telefônicos têm sido empregados nas práticas delitivas e que tem crucial relevância no caso presente, haja vista que considerável parte das práticas delitivas têm se utilizado de aplicativos de redes sociais, como WhatsApp porquanto já é de conhecimento dos investigados sobre as dificuldades de se rastrear e de se interceptar este tipo de comunicação.

O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes já decidiu, in verbis:

“Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do Whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos”. (STJ. 5ª Turma RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017).

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h” e §2º, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência a ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal:

2.1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

2.1.1. Imóvel localizado na RUA U, QUADRA 22, CASA 08, BAIRRO NOVA CANAÃ, CUIABÁ-MT, endereço vinculado a ATILO ROBERTO SILVA LEMES;

2.1.2. Imóvel localizado na RUA 03, N° 17, RESIDENCIAL SERRA AZUL I, BAIRRO SERRA DOURADA, CUIABA-MT (15°5481.2S 56°0419.3W), endereço vinculado a CRISTIAN CORDEIRO PRATA;

2.1.3. Imóvel localizado na RUA A, QUADRA 36, CASA 34, BAIRRO TRÊS BARRAS - Oficina de motos denominada União Motos -, CUIABÁ-MT, endereço vinculado a CRISTIAN CORDEIRO PRATA;

2.1.4. Imóvel localizado na RUA ACORIZAL, QUADRA 119, N° 20, BAIRRO CPA II - no local também funciona o estabelecimento comercial Gugu Marmitaria e Lanchonete -, CUIABÁ-MT (15°3345.7S 56°0245.5W), endereço vinculado a JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA;

2.2. EXTENSÃO: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam no LOCAL definido para a realização das diligências;

2.3. PERÍODO: entre a AURORA e o CREPÚSCULO, no pertinente a busca DOMICILIAR;

2.4. OBJETOS: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua “corpo de delito”;

2.5. BUSCA EM MULHER: a busca em pessoas de sexo feminino deverá ser realizada por pessoas do sexo feminino, a não ser que importe em retardamento ou prejuízo para a diligência, situação a ser analisada pelo Delegado de Polícia ou pelo responsável pelo comando com patente superior, tratando-se do auxilio da Policia Militar, no cumprimento do Mandado;

2.6. CAUTELAS: a diligência deverá ser efetivada de maneira a não molestar as demais pessoas que eventualmente se verifique não possuir relação com os indícios apurados e que são objetos do presente, mormente porque os bairros são habitacionais.

2.7. EXPEÇA-SE mandado de Busca e Apreensão, de acordo com o artigo 243 do Código de Processo Penal.

2.8. AUTORIZO, desde logo, o acesso, pela Autoridade Policial e policiais civis que derem cumprimento ao mandado, aos aparelhos celulares e eletrônicos apreendidos no local da busca. Para além disso, AUTORIZO, ademais, a análise direta e busca exploratória pela própria equipe policial daquela unidade, mediante ACESSO IMEDIATO AOS DADOS ARMAZENADOS EM QUAISQUER APARELHOS OU INSTRUMENTOS DE MÍDIA FÍSICO OU VIRTUAL (CD, DVD, pen drive, cartões de memória, Armazenamento em Nuvem, HDs, celulares etc.) ainda no local de exploração e, se necessário, com a extração de dados do dispositivo (BUSCA EXPLORATÓRIA) através de ferramenta própria Forense, enviando posteriormente para POLITEC, resguardada a cadeia de custódia. Ademais, consigno que, havendo encaminhamento posterior dos aparelhos à Coordenadoria de Criminalística da POLITEC para a realização de perícia visando a extração de dados relacionados aos registros existentes nos dispositivos, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens que tenham relação com os crimes em apuração, deverá aquele departamento esclarecer os quesitos eventualmente formulados, remetendo-se o laudo no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, o relatório deverá ser encaminhado à Autoridade Judiciária em 30 (trinta) dias. Consigno que o presente feito e o respectivo inquérito policial deverão correr em segredo de Justiça. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se à Autoridade Policial.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo ainda, a decisão que em
02/08/2024

indeferiu
os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados: (Id. 238633674)

“Trata-se de pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados ATILO ROBERTO SILVA LEMES,
CRISTIAN CORDEIRO PRATA
e
JOSE AUGUSTO CORDEIRO PRATA
, aos quais se imputa a prática do crime de latrocínio, outros dois crimes de roubo, associação criminosa e comércio ilegal de armas de fogo nos autos da Ação Penal nº. 1012670-07.2024.8.11.0042, em trâmite neste Juízo da 5ª Vara Criminal, O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito. É o relatado. Decido. Após análise dos autos, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, restando incólumes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme já decidido por Juízo do NIPO, que decretou suas prisões. Igualmente, eventual presença de condições pessoais favoráveis dos acusados, como primariedade e residência fixa, não representam, por si só, óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando identificados os requisitos legais para tal medida. Outro não é o entendimento adotado pelo e. STJ, senão vejamos:

“... Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 526.742/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (G/N) Além disso, também não que se falar em falta de contemporaneidade, devido ao lapso de tempo decorrido entre a data da prática dos crimes imputados aos acusados e a decretação de suas prisões preventivas, até mesmo diante da complexidade envolvendo a investigação no presente caso. Com efeito,
após a autoridade policial tomar conhecimento sobre a ocorrência dos crimes aqui apurados (abril/2023), imediatamente iniciou o complexo trabalho de investigação. Então, em abril deste ano, a autoridade policial, já munida dos elementos colhidos durante as investigações, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, busca e apreensão domiciliares, bem com autorização para extração de dados de aparelhos celulares, o que foi deferido pelo Juízo NIPO. No dia 05.07.2024 foram cumpridos os mandados de prisão expedidos em face dos acusados. Em 22 de julho de 2024 o Parquet ofereceu a denúncia criminal, recebida por este Juízo, dando assim origem à Ação Penal nº. 1012670-07.2024.8.11.0042, que atualmente se encontra em fase de citação dos acusados. Frise-se, que estamos diante de um processo que demandou várias diligências policiais, na medida em que as investigações demandaram esforço e profunda investigação visando apurar a ocorrência de um crime de latrocínio, dois crimes de roubo, associação criminosa e comércio ilegal de armas de fogo, em tese, atribuídos aos acusados
. Logo, o tempo decorrido se mostrou necessário para subsidiar o indiciamento dos acusados, pedidos de prisão e demais medidas cautelares, bem como na formação do opinio delicti pelo Parquet que apresentou denúncia criminal. Citemos, a propósito, o posicionamento de e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “(...) 3. PROPALADA EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE DEMOROU A SER CONCLUÍDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE SÓ EMERGIRAM DO CADERNO INVESTIGATIVO NO ANO DE 2018 - REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) 4. Não há falar-se em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir a necessidade de acautelar a ordem pública [periculum libertatis], é certo que a prisão preventiva detém caráter rebus sic standibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada. 5. Ademais, no caso dos autos, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo para cumprimento de diligências, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.” (TJ-MT 10076368520218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados. Intimem-se as defesas. Ciência ao MP.” (Negeritou-se)

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e realidade delitiva, em tese, cometida pelos pacientes, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

3. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE ENTRE O SUPOSTO FATO E A PRISÃO DOS PACIENTES

Avançando no tema, sustenta que os fatos apontados não são contemporâneos a prisão dos beneficiários.

Argumenta também, que numa investigação que durou mais de 365 dias não se apurou qualquer outro crime ou fatos mais graves que pudessem afirmar que haveria risco da ordem pública com a reiteração criminosa do requerente.

Sobreleva que: “...
ainda que se admita que o crime de associação criminosa seja de natureza permanente, no entanto, destaca-se que a última prática delituosa, em tese, aconteceu há mais de um ano! Sendo elemento fundante da cautelaridade da medida, o risco gerado pela liberdade do acusado não poderá ser passado, tampouco futuro
.”(Sic.)

Contudo, tem-se que a pluralidade de réus na ação penal correlata o que demandou investigações aprofundadas conforme se infere da decisão de prisão cautelar que aponta o teor do Relatório Técnico Parcial n. 2023.13.70860 (ID 152338167 – Págs. 275/288) e Relatório Técnico n. 2024.13.15988 (ID 152338168) respectivamente; assim como, consta dos autos que

na casa do beneficiário CRISTIAN foi localizada a motocicleta utilizada nos supostos crimes e, na residência do paciente JOSÉ AUGUSTO foi encontrado uma arma de fogo (marca Rossi) com 5 munições intactas e mais 09 munições. Ademais ao que se constata, em tese, é uma aparente estreita relação dos beneficiários com as armas utilizadas no crime pelo terceiro (PAULO HENRIQUE), razão pela qual, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Quanto a alegação de que “
a arma encontrada em posse do paciente, esta arma em nada tem a ver com os crimes conexos, se tratava de uma arma de uso permitido que somente não havia o registro, portanto, devendo ser afastado do conjunto probatório por não fazer parte dos artefatos supostamente utilizados para os delitos”
.(Sic.) Consigno, que novamente,
inobservo qualquer prova no
writ
nesse sentido
.

Com efeito, ressalto que o argumento jurídico não comporta amparo,
máxime
porque, há precedentes no sentido de que:

[...] Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). [...] (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

(N.U 1013069-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Cito o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

“[...]
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
(AgRg no RHC n. 154.267/PA, MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).(Negritou-se)

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do
writ
.

4. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante os beneficiários tenham alegado que possuem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como endereço fixo (Id. 235751499 e 235757651, labor lícito (Id. 235757653 e 235754198) sendo um deles, também, com família constituída (Id. 235754194), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, diante do entendimento exposto não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

5. DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de Cristian Cordeiro Prata e José Augusto Cordeiro Prata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024